Tribunal: TCU
Processo: 016.675/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8423/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o presente recurso e claramente intempestivo; Considerando a inexistência de fatos novos no presente expediente recursal; Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações deste Tribunal, com base em discordância com as conclusões, não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso, fora do prazo legal; e Considerando que mesmo que fossem aplicados os regimes prescricionais adotados pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário e pela Lei 9.873/99, não ocorreu, no presente caso, a prescrição do débito e, consequentemente, da multa proporcional. Considerando a manifestação da Secretaria de Recursos e o parecer do representante do Ministério Público junto a esta Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RITCU, ACORDAM em não conhecer o recurso de reconsideração interposto por Fernando Sérgio de Melo Portinho, por restar intempestivo e ante a inexistência de fatos novos, dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta ao recorrente e à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, encaminhando cópia, e arquivar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.675/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Sérgio de Melo Portinho (XXX.926.607-XX); Fundação de Apoio A Universidade do Rio de Janeiro (06.265.414/0001-29) e Luiz Carlos Dias da Costa (XXX.481.707-XX) 1.2. Recorrente: Fernando Sérgio de Melo Portinho (XXX.926.607-XX) 1.3. Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 1.8. Representação legal: Maurício Sardinha Meneses dos Reis (OAB/RJ 119.316) e Viviane Azevedo da Silva (OAB/RJ 119.268) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.